Tribunal: TJPA
Processo: 0002042-30.2006.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSO Nº 0002042-30.2006.8.14.0201 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 3ª TURMA DE DIREITO PENAL EMBARGANTE(S): WASHINGTON OLIVEIRA MELO EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO ___________________________________________________________ EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Washington Oliveira Melo contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo integralmente a sentença de pronúncia. O embargante alega omissões quanto à nulidade da sentença proferida de forma oral e parcialmente degravada, sem registro das razões de decidir, e à insuficiência de provas para atribuir-lhe autoria do crime de homicídio. Requer a nulidade da sentença ou sua absolvição por falta de provas, bem como o prequestionamento das matérias para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se as alegadas omissões no acórdão combatido configuram erro, omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (II) determinar se as questões levantadas pelo embargante podem ser objeto de rediscussão por meio dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são conhecidos, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade. 4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais no julgado, não se prestando, em regra, para a modificação do mérito da decisão. 5. No caso concreto, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado. A alegada nulidade da sentença "a quo" não foi arguida no recurso em sentido estrito, o que configura preclusão consumativa, impossibilitando sua análise nos embargos. 6. As questões referentes à suficiência das provas e à autoria do crime foram exaustivamente abordadas no acórdão embargado, sendo inadequado utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado. 7. O prequestionamento das matérias foi atendido, nos termos da orientação jurisprudencial, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. 2. A preclusão consumativa impede a análise de questões não suscitadas no recurso original, inviabilizando a invocação de nulidade em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 19/04/2018; TJAM, Emb. Decl. 0004988-81.2020.8.04.0000, Câm. Reunidas, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, DJe de 25/2/2021. ACÓRDÃO Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (___________) dias do mês de __________ de 20__. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________. Belém do Pará., datado e assinado digitalmente. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002042-30.2006.8.14.0201

EMBARGANTE: WASHINGTON OLIVEIRA MELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002042-30.2006.8.14.0201

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): WASHINGTON OLIVEIRA MELO

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Washington Oliveira Melo contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo integralmente a sentença de pronúncia. O embargante alega omissões quanto à nulidade da sentença proferida de forma oral e parcialmente degravada, sem registro das razões de decidir, e à insuficiência de provas para atribuir-lhe autoria do crime de homicídio. Requer a nulidade da sentença ou sua absolvição por falta de provas, bem como o prequestionamento das matérias para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se as alegadas omissões no acórdão combatido configuram erro, omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (II) determinar se as questões levantadas pelo embargante podem ser objeto de rediscussão por meio dos embargos declaratórios.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são conhecidos, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade.

4.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais no julgado, não se prestando, em regra, para a modificação do mérito da decisão.

5.

No caso concreto, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado. A alegada nulidade da sentença "a quo" não foi arguida no recurso em sentido estrito, o que configura preclusão consumativa, impossibilitando sua análise nos embargos.

6.

As questões referentes à suficiência das provas e à autoria do crime foram exaustivamente abordadas no acórdão embargado, sendo inadequado utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado.

7.

O prequestionamento das matérias foi atendido, nos termos da orientação jurisprudencial, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. 2. A preclusão consumativa impede a análise de questões não suscitadas no recurso original, inviabilizando a invocação de nulidade em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 19/04/2018; TJAM, Emb. Decl. 0004988-81.2020.8.04.0000, Câm. Reunidas, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, DJe de 25/2/2021.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (___________) dias do mês de __________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002042-30.2006.8.14.0201

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): WASHINGTON OLIVEIRA MELO

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­

­

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Embargos de Declaração

em recurso em sentido estrito
apostos

por
WASHINGTON OLIVEIRA MELO,
contra
Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal,
que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo do agravante, mantendo a sentença “a quo” em sua integralidade.

Alega o embargante que houve omissões no julgado acima referenciado, já que este deixou de analisar matérias de considerável relevância no feito, quais sejam, a nulidade da sentença proferida pelo juízo “a quo”, de forma oral e degravada parcialmente sem o registro das razões de decidir, bem como de que as provas dos autos não trazem elementos capazes de atribuir ao recorrente indícios mínimos de autoria do crime de homicídio, a fim de submetê-lo ao Tribunal do Júri.

Por tais motivos, pretende com os presentes Embargos modificar a referida decisão embargada, pugnando pela declaração da nulidade da sentença de pronúncia ou decretação de sua absolvição por ausência de provas e, no caso de improcedência, pugna pelo prequestionamento das matérias aduzidas, para eventual manejo de recurso Especial e/ou Extraordinário.

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ou, se caso conhecido, por sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O apelo sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Convém ressaltar que os embargos declaratórios
têm como pressupostos a ocorrência de equívoco no “decisum” a ser retificado, omissão a ser preenchida, dúvida a ser sanada, contradição a ser dissolvida, ou obscuridade a ser elucidada; não se prestando, em regra, à modificação do ato decisório.

A doutrina e a jurisprudência Brasileira são firmes no sentido de que
uma decisão é ambígua quando se presta a mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem; contraditória quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (e tanto mais grave será a contradição quando a fundamentação chocar-se com a disposição); omissa quando não disse o que era indispensável dizer.

No caso em apreço, não consta no acórdão ora combatido qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade capaz de autorizar o acolhimento do presente reclamo como alegado pelo Embargante.

No tocante a nulidade da sentença “a quo”, em razão de ter sido proferida de forma oral e ter sido degravada parcialmente nos autos, não foi arguida com o recurso em sentido estrito, razão pela qual deixou de ser enfrentada no Acórdão combatido, incidindo no caso o instituto jurídico da preclusão na sua modalidade consumativa.

Além do que, os temas apontados nos embargos declaratórios foram suficientemente abordados por ocasião do Acórdão dos autos principais. Na verdade, o objetivo do embargante nada mais é do que rediscutir o mérito da questão.

No “decisum” embargado, verifico que foi exaustivamente detalhada a presença de provas suficientes da ocorrência do crime e da possível autoria por parte do Embargante, assim como acerca dos argumentos referentes ao improvimento do seu recurso, bem como a devida avaliação de todo o arcabouço fático e probatório nos autos, arregimentado durante as investigações policiais e a instrução do feito.

Assim, o Acórdão desenvolveu fundamentação e decisão suficientes a respeito dos temas abordados, não restando caracterizados quaisquer prejuízos processuais nem meritórios.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA NO DECISUM EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. À luz do que disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
poderão ser opostos Embargos de Declaração em face dos Acórdãos proferidos pelos Tribunais, quando neles houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. In casu,
não há que se falar em vício a ser sanado no Acórdão em análise, uma vez que a eventual omissão, ou contradição, a ser reconhecida em sede dos Embargos de Declaração deve versar acerca de eventual imprecisão, ou mesmo falta de clareza no julgado, de forma que seu pleno entendimento reste prejudicado.
3. Nesse ínterim,
o Embargante sustenta que o decisum registra omissão, contudo, limita- se, tão somente, em reiterar os mesmos fundamentos aventados no Mandado de Segurança, ou seja, a omissão que aponta e pretende sanar é, exatamente, a modificação do julgado em seu favor
. Assim sendo,
os argumentos trazidos nos presentes Aclaratórios são reiteração de matéria expressamente consignada nas trinta laudas do decisum, revelando, portanto, ausência de vício a ser sanado.
4. Inconteste,
portanto, que o intuito do Embargante não é o saneamento de um vício e, sim, a reapreciação da matéria já discutida no Acórdão impugnado, o que não é o condão dos Embargos de Declaração.
5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a Decisão,
não fica o Órgão Julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mas, apenas, a declinar as razões de seu convencimento motivado
. Precedentes. 6. Não configurados os vícios previstos na norma de regência, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS ." (Emb. Decl. 0004988-81.2020.8.04.0000, Câm. Reunidas, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos; DJe de 25.2.2021). (grifos e negritos meus)

Desse modo, o puro inconformismo da parte não autoriza a modificação do Acórdão e nem está o relator adstrito a utilizar as palavras que pretende o embargante, ou esmiuçar, de modo ainda mais contundente ou prolixo, as teses levantadas que foram examinadas e reanalisadas por ocasião do julgamento do recurso do embargante.

Com efeito, o ora recorrente almeja rediscutir a matéria vencida, por não concordar com o resultado do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, cuja pretensão contudo, tem-se por inviável.

Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal Comentado (2020), nos diz o seguinte:

(...)(...)
Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas
. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
. Assim: STF:
‘Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade
(CPP, art. 619, e RISTF, art. 337)-
vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa
. Precedentes.
Exercício abusivo do direito de recorrer. O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório’
(ARE 1058426 AgR-ED-ED - DF, 2.a T., rel. Celso de Mello, 07.08.2018, v.u.); ‘1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP
. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem’ ( ARE 1013598 AgR-ED - RS, 1.a T., rel. Roberto Barroso, 07.04.2017, v.u.). STJ: ‘1. Nos termos do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal,
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte’
( EDcl no HC 265.102 - RR, 5.a T., rel. Ribeiro Dantas, 04.04.2017, v.u.).(...)(...)

Não há, pois, como acolher os embargos de declaração, ante a inexistência de omissões, contradições e ambuiguidade ou obscuridade a serem sanadas, eis que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas na decisão embargada.

Por fim, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018). (negritos meus)

Assim, como dito alhures, as questões levantadas pelo embargante já foram superadas pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência erros, omissões, contradições ou obscuridades a serem corrigidas.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 18/09/2024